Tribunal: TJMT
Processo: 1008101-94.2021.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008101-94.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MILTON LUIZ CLEVE KUSTER - CPF: 186.294.589-68 (ADVOGADO), PARANA BANCO S/A - CNPJ: 14.388.334/0001-99 (AGRAVANTE), VERA LUCIA PRESTES - CPF: 433.354.700-87 (AGRAVADO), RAFAELA POLYDORO KUSTER - CPF: 030.648.489-76 (ADVOGADO), MARIANA MUNIZ CASAGRANDE - CPF: 009.759.229-39 (ADVOGADO), MURILO CLEVE MACHADO - CPF: 506.109.619-34 (ADVOGADO), JUARES BATISTA MACHADO - CPF: 173.110.391-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS MENSAIS RELATIVOS À DÍVIDA DISCUTIDA NOS AUTOS – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC – DECISÃO ESCORREITA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Ante a evidência da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, impõe-se a manutenção do
decisum
que bem deferiu pleito inicial de urgência.

Sendo a decisão é provisória, de cognição incompleta, poderá ser revista a qualquer tempo pelo Magistrado, caso surjam novos elementos de convicção, inclusive após a apresentação da contestação, se for o caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por PARANÁ BANCO S. A,, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, nos autos dos Ação Anulatória de Débito c/c Indenização por Danos Morais nº 1001639-12.2021.8.11.0004, movida por VERA LUCIA PRESTES, deferiu a tutela de urgência para determinar a suspensão dos descontos na margem consignável da autora, relativo ao débito discutido nos autos, bem como a abstenção de inscrição do nome nos órgão de proteção ao crédito, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais), até o limite do valor da causa.

Em breve síntese, o recorrente almeja a concessão de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso. No mérito, sustenta a legalidade da cobrança, a forma expressa de contratação e o reconhecimento da
pacta sunt servanda
. Sucessivamente, pede a manutenção dos descontos até o limite da margem consignável da autora.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso e a consequente reforma da decisão agravada.

Com o agravo junta os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles, o preparo recursal.

A liminar recursal foi indeferida (Id. 87368489).

Contraminuta, no Id. 88648452, pelo desprovimento do recurso.

O Ministério Público Estadual, por meio do parecer de lavra do Ilmo. Procurador de Justiça, Dr. Amarildo Cesar Fachone, ante ausência de interesse púbico que justifique a intervenção, deixa de opinar no persente feito (Id. 88953480).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Cuida-se de ação declaratória de nulidade de débito c/c indenização por danos morais, movida por VERA LUCIA PRESTES em face de PARANÁ BANCO S. A, distribuída sob nº. 1001639-12.2021.8.11.0004.

A autora/recorrida narra na prefacial que que é aposentada pelo INSS, conforme benefício nº 1944827827, e que verificou a existência de descontos indevidos em seus proventos, nos meses de janeiro e fevereiro do corrente ano.

Afirma que se deslocou até o INSS, onde observou a existência dos contratos de empréstimo consignados nº 48011550845-331 e nº 48011525922-331, ambos em seu nome e celebrados com o Banco requerido.

Assevera que não recebeu os valores decorrentes dos aludidos contratos e que jamais realizou tais empréstimos, tampouco autorizou terceiros a constituir os pactos identificados.

Busca autorização judicial para que o demandado suspenda a cobrança dos valores até o julgamento final da ação.

Pois bem.

Para o deferimento da tutela de urgência, consubstanciada no artigo 300 do CPC, sabe-se ser necessário conter
“elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

Em outras palavras, a possibilidade de concessão da tutela de urgência fica condicionada à demonstração da plausibilidade do direito (
fumus boni juris
) e, cumulativamente, do risco de lesão grave ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

Da análise de cognição superficial, os requisitos legais no presente caso se encontram configurados. Com bem consignado, a consulta dos empréstimos consignados (Id. 49995386), aliada ao relatório do INSS (Id.49996891), demonstram a existência dos dois contratos questionados, ao passo que os extratos da conta bancária da autora (Id. 49995388 e 49995389) revelam que não houve o depósito dos valores supostamente liberados a ela, o que se coaduna com as informações contidas na peça inicial e revelam, por conseguinte, a verossimilhança das alegações.

O
periculum in mora
, por sua vez, é evidente, pois a continuação das cobranças indevidas e os descontos mensais realizados diretamente no benefício previdenciário certamente causará sérios danos à subsistência da autora e de sua a família.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DEFERIMENTO DE TUTELA PARA SUSPENDER OS DESCONTOS. IMPOSIÇÃO DE ASTREINTES. INCONFORMISMO DO RÉU. Na origem, a parte autora, idosa e aposentada, relatou que, sem sua anuência ou seu conhecimento, o réu realizou descontos de suposto empréstimo que alega não ter contratado. Assim, como os litigantes discutem a existência da relação jurídica e a legitimidade da cobrança, é extremamente razoável a concessão da tutela antecipada para a suspensão dos descontos, nos termos dos requisitos previstos no artigo 300 do CPC. Deste modo, as razões declinadas pela parte agravante não demonstram que a produção de efeitos da decisão agravada irá acarretar em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, sendo a quantia descontada ínfima face ao tamanho e ao porte econômico da agravante e principalmente comparando ao módico benefício previdenciário da autora idosa. [...] RECURSO DESPROVIDO (AI 1.0713.16.008027-9/001; Rel. Des. Alberto Henrique; Julg. 22/02/2018; DJEMG 02/03/2018).

Outrossim, a suspensão dos descontos não causa nenhum tipo de dano inverso considerável à parte requerida, que, em caso de eventual improcedência da ação, poderá reaver os respectivos valores de forma atualizada.

De mais a mais, sendo a decisão é provisória, de cognição incompleta, poderá ser revista a qualquer tempo pelo Magistrado, caso surjam novos elementos de convicção, inclusive após a apresentação da contestação, se for o caso.

Em resumo, não sendo os argumentos do recorrente aptos a fragilizar a tese empossada, impõe-se a manutenção do
decisum
que bem deferiu pleito inicial de urgência.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021